Tribunal: TJMT
Processo: 0016336-32.2015.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016336-32.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SERGIO DE OLIVEIRA - CNPJ: 01.890.783/0001-99 (EMBARGADO), SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 594.440.701-82 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. O embargante sustenta omissão no acórdão por não ter considerado pedido de citação por edital protocolado em 19/04/2024, o qual teria sido formulado antes do fim do prazo prescricional, além de alegar mora do Judiciário, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido é omisso quanto à análise de pedido de citação por edital, e se eventual mora do Judiciário justificaria o afastamento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo
inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito da causa.

4.
Não há omissão no acórdão, que analisou integralmente a dinâmica processual, delimitou os marcos da prescrição intercorrente com base nos Temas 566 e 571 do STJ e rejeitou a tese de mora judicial, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

5.
O pedido de citação por edital apresentado em 19
.
4
.
2024, às vésperas do término do prazo prescricional, não configura diligência eficaz ou apta a interromper o curso da prescrição, tampouco caracteriza mora imputável ao Judiciário.

6.
A paralisação do feito por mais de quatro anos evidencia inércia do exequente e impede o reconhecimento de qualquer responsabilidade judicial pelo decurso do prazo prescricional.

7.
A ausência de acolhimento da tese da parte embargante não torna a decisão omissa; eventual inconformismo deve ser deduzido pelos meios recursais adequados.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei n
.
6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJMT, ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 10.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões, o embargante sustenta
que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar pedido de citação por edital formulado pela Fazenda Pública em 19/04/2024, o qual, segundo sustenta, foi apresentado antes do escoamento do prazo prescricional (23/05/2024) e permaneceu pendente de apreciação pelo juízo de origem.

Argumenta que tal requerimento deveria ter sido considerado para fins de interrupção da prescrição intercorrente, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), que prevê a retroatividade interruptiva quando a providência requerida se mostra frutífera.

Alega ainda que, no caso concreto, não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim mora do próprio Judiciário, que não apreciou a petição antes da prolação da sentença, circunstância que atrairia a aplicação
da Súmula 106 do STJ, impedindo que a demora atribuída ao mecanismo da Justiça resulte em prejuízo à parte exequente.

Sustenta que todas as diligências anteriores foram tempestivamente requeridas e que eventual falha no impulso oficial não pode conduzir ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente. (Id.
330187374
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o
pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão dest
a Câmara
, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A alegação do embargante é de que o acórdão embargado é omisso por não ter analisado pedido de citação por edital formulado em 19
.
4
.
2024, o qual, segundo sustenta, teria sido apresentado antes do escoamento do prazo prescricional e, por isso, seria apto a afastar a prescrição intercorrente mediante a aplicação da tese firmada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça. Também afirma que a não apreciação do referido pedido teria decorrido de mora do Judiciário, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ.

Não verific
o
omissão no acórdão embargado, uma vez que a Turma Julgadora examinou de forma completa a dinâmica processual, fixou expressamente os marcos temporais de início e término dos prazos previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e concluiu, com base na jurisprudência consolidada do STJ, que o mero peticionamento não é suficiente para interromper ou suspender a prescrição intercorrente. O acórdão também tratou da alegação de mora do Judiciário, afastando a
aplicação da Súmula 106 ao consignar que todas as diligências requeridas foram devidamente apreciadas no curso da execução.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a contagem do prazo prescricional observou rigorosamente o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 571), iniciando-se automaticamente em 23
.
5
.
2019 após o transcurso do período de suspensão de um ano, e encerrando-se em 23
.
5
.
2024, sem que houvesse citação válida ou constrição patrimonial capaz de interromper o prazo. O colegiado também destacou que requerimentos infrutíferos ou repetidos de diligências não possuem eficácia interruptiva, conforme precedentes do STJ
.

Além disso, embora o embargante sustente que a falta de apreciação do pedido formulado em 19
.
4
.
2024 configuraria mora do Judiciário apta a afastar a prescrição intercorrente, o contexto processual evidencia o contrário.

O que se observa é que não houve qualquer “mora do Judiciário”, mas sim um prolongado período de inércia da própria Fazenda Pública, de modo que o requerimento apresentado pouco menos de um mês antes do término do prazo prescricional não pode ser qualificado como diligência efetiva.

Não havia ato pendente de apreciação desde 2019, quando restou infrutífera a última tentativa de citação. Entre aquele momento e a petição de 2024, transcorreu lapso superior a quatro anos sem qualquer
provocação útil do exequente, o que afasta por completo a alegação de atraso imputável ao órgão jurisdicional.

A Súmula 106 do STJ exige, para sua incidência, que a demora seja exclusiva do Judiciário e que a parte tenha atuado de forma contínua e diligente, circunstâncias que não se verificam no caso concreto.

No caso dos autos, a
diligência tardia apresentada apenas quando a prescrição já está iminente, não caracteriza atuação apta a impedir o decurso do prazo, nem autoriza a
configuração
de mora judicial.

A ausência de análise do pedido formulado em 19
.
4
.
2024, diante da proximidade do esgotamento do prazo e considerando que todas as diligências anteriores foram regularmente apreciadas, não tem o condão de transferir ao Judiciário a responsabilidade pela paralisação do feito. O intervalo superior a quatro anos entre um pedido e outro
evidencia
, de forma clara, que o fator determinante para o transcurso prescricional foi a ausência de iniciativa da exequente, e não qualquer falha imputável ao Juízo.

Dessa forma, não se deve considerar isoladamente a existência de um pedido não apreciado para caracterizar mora judicial, mas sim analisar todo o contexto processual, que demonstra a ausência de diligência contínua por parte da Fazenda e afasta a incidência da Súmula 106.

Assim
, da análise dos elementos constantes dos autos, constato que a alegação de omissão não procede, uma vez que o acórdão embargado
apresenta fundamentação suficiente e examinou de maneira integral as teses e argumentos deduzidos por ambas as partes.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025